Tribunal: STF
Processo: RE 92224
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
- Procedimento sumaríssimo. Queda de passageiro do trem em que viajava. Responsabilidade civil da transportadora e consequente condenação à indenizar as perdas e danos. Recurso extraordinário admitido, em razão de argüição de relevância da questão federal relativa a honorários advocatícios, e provido nessa parte.